Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007694-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TRANSFORMADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –

NÃO CABIMENTO DE REVISÃO DA LEGITIMIDADE DO TÍTULO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA – PRAZO NÃO CONSUMADO ENTRE O ARQUIVAMENTO E A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é cabível exceção de pré-executividade para rediscutir matérias já apreciadas na fase de conhecimento, quando já formado título executivo judicial com trânsito em julgado.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente após suspensão do feito e decurso de prazo legal.

Quanto à prescrição intercorrente, não restou caracterizada, pois entre o arquivamento do feito (26/09/2022) e a oposição da exceção (07/02/2024), ainda não se perfaz o prazo trienal exigido pela jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007694-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LAURI ANTONIO BALBINOT

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LAURI ANTONIO BALBINOT
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença da
Ação Monitória nº. 1005686-64.2019.8.11.0015,
ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por pela agravante.

Em suas razões recursais, o agravante relata que foi ajuizada contra si a ação monitória, com base em Cédula de Crédito Bancário datada de 07/03/2016, no valor atualizado de R$158.717,50.

Afirma que no curso da fase executiva da monitória, opôs exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese: capitalização mensal de juros sem previsão contratual; ausência de comprovação da disponibilização do crédito, em desatendimento ao art. 700, §§ 1º e 2º, do CPC; ausência de assinatura de testemunhas, tornando o título inábil (art. 784, III, do CPC); ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a paralisação do feito por mais de três anos.

Salienta que o juízo de origem indeferiu a exceção sob o argumento de que as matérias nela veiculadas deveriam ser manejadas via embargos à execução, afastando, portanto, a admissibilidade da via eleita.

Argumenta que o contrato de abertura de crédito bancário não constitui título executivo extrajudicial, conforme já sedimentado pela Súmula 233 do STJ, a qual dispõe
"O contrato de abertura de crédito bancário, ainda que acompanhado de extrato de conta-corrente, não é título executivo"
.

Defende que a base da ação monitória é insuficiente para ensejar execução, não havendo demonstração da efetiva utilização e inadimplemento do crédito.

Aponta a ausência de documentação essencial à constituição do crédito alegado, como os extratos bancários completos, que comprovem a efetiva disponibilização dos valores, bem como a evolução da dívida.

Cita vasta jurisprudência do TJMT e de outros tribunais (inclusive do STJ), que exigem tal documentação como condição para o ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, destacando inclusive a Súmula 247 do STJ.

Por outro lado, menciona que houve inércia processual superior a três anos após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 1º e § 4º, do CPC. O termo inicial da prescrição intercorrente teria sido em 03/09/2020, encerrando-se, portanto, em 03/09/2023, sem qualquer providência eficaz por parte do exequente.

Explica que o fundamento repousa na aplicação do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que fixa o prazo prescricional de três anos para a execução de cédula de crédito bancário, aliado à Súmula 150 do STF e precedentes do STJ.

Ante o exposto, pugna para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC) ou que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção da execução, nos termos do art. 924, V c/c art. 925, do CPC, condenando-se o agravado em custas e honorários (Id. 274426886).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 21/03/2025, por esta Relatoria (Id. 276132383).

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 282262352).

Preparo devidamente recolhido (Id. 274647859).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação monitória em desfavor de
LAURI ANTONIO BALBINOT
, visando à cobrança de crédito no valor de R$158.717,50, oriundo de Cédula de Crédito Bancário com vencimento final em 15/05/2020.

A sentença impugnada reconheceu a legalidade da cobrança de comissão de permanência desde que não cumulada com outros encargos, decretando a nulidade da cláusula contratual que previa tal cumulação, determinando que a capitalização de juros se dê de forma anual; a cláusula que permite a cumulação da comissão de permanência com encargos financeiros e adicionais seja anulada; a mora do devedor somente se configure após a apuração correta da dívida; e ainda, considerou os documentos que instruem a monitória constituam título executivo judicial (CPC, art. 702, § 8º).

O banco apelou da referida decisão limitando seu inconformismo à validade da cobrança da comissão de permanência, defendendo sua legalidade e ausência de cumulação com outros encargos, amparando-se nas resoluções do BACEN e em cláusulas contratuais específicas, contudo o recurso restou desprovido.

Em 24/08/2022, o processo retornou do Tribunal de Justiça, de modo que as partes foram intimadas para requerer o que entender de direito (Id. 93255914).

Em 26/09/2022 foi certificado o decurso de prazo (Id. 96076183, na origem), de modo que o feito foi remetido ao arquivo neste mesmo dia.

Posteriormente, as partes apresentaram substabelecimento e procuração.

Em 07/02/2024, a parte agravante apresentou a exceção de pré-executividade, argumentando acerca da ausência de pressupostos para constituição e desenvolvimento válido da ação monitória originária, sob o argumento de que a petição inicial teria sido instruída apenas com a CCB e um demonstrativo de débito sem assinatura; e ainda argumentou quanto à ocorrência da prescrição intercorrente.

O magistrado “a quo” rejeitou a exceção de pré-executividade,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Trata-se de Exceção de Pré-Executividade formulada por Lauri Antônio Balbinot no âmbito do pedido de cumprimento de sentença promovido pelo Banco do Brasil S/A, em que objetiva o reconhecimento da ausência de pressuposto processual e da prescrição intercorrente.

Foi procedida a intimação do exequente, que apresentou manifestação, ocasião em que se insurgiu contra as teses defensivas.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

A objeção pré-processual configura-se como instrumento/recurso, disponível ao executado, que visa a, dispensando-se a necessidade de garantir o juízo através da penhora, mostrar oposição contra a demanda executiva, por intermédio da apresentação de mera petição incidental, para promover o controle e exame dos pressupostos processuais, condições da ação e demais matérias de ordem pública (prescrição, defeitos intrínsecos e extrínsecos existentes no título executivo, etc.), desde que passíveis de serem demonstradas a ‘prima facie’, mediante a apresentação de prova pré-constituída e que não reclame dilação probatória [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.176.665/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 10/05/2011; STJ, REsp n.º 1.221.826/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Herman Benjamin, j. 15/02/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.063.400/RJ, 1.ª Turma, Rel.: Min. Benedito Gonçalves, j. 20/08/2009].

Da ausência de pressuposto processual.

Embora possível a utilização da exceção de pré-executividade, para o efeito de arguir matérias de ordem pública e que não exijam/demandem dilação probatória, o fato é, e isso não se pode sonegar, que, veiculado, na fase de conhecimento, pelos requeridos/executados, embargos monitórios — que, por força da aplicação dos princípios da concentração dos atos da defesa e eventualidade, devem compreender toda a matéria de defesa [art. 702, § 1.º do Código de Processo Civil] —, não é possível, na estreita via da exceção de pré-executividade, alegar as matérias que deveriam ter sido suscitadas na primeira oportunidade em que os réus/executados tiveram de falar nos autos, sob pena, inclusive, de vulneração ao manto da preclusão [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70076995844, 22.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Luiz Felipe Silveira Difini, j. em 26/07/2018].

Não se pode olvidar, ainda, que, no sistema processual brasileiro, vigora o princípio da instrumentalidade das formas, não subsistindo a possibilidade de declarar-se a nulidade se não houver a demonstração de prejuízo efetivo e concreto à partes (‘pas des nullités sans grief’) [art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil]. A alegação de nulidade processual, em regra, não pode ser guardada como uma verdadeira "carta na manga" (“nulidade de algibeira”), para ser utilizada quando melhor interessar à parte supostamente prejudicada [STJ, REsp n.º 756.885/RJ, 3.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 14/8/2007].

Compulsando o processo, verifica-se que, em momento processual anterior, na fase de conhecimento, o requerido/executado, devidamente citado, ofereceu embargos à ação monitória (evento n.º 23240429) e, posteriormente, foi proferida sentença de mérito e acórdão, que transitou em julgado, que afastou as teses defensivas e constituiu, de pleno direito, como título executivo judicial, o documento sobre o qual se fundamentava a ação monitória (eventos n.º 70128943, 92474681 e 92474688).

Por conseguinte, diante deste cenário, em razão da aplicação do princípio da concentração da defesa, os requeridos/executados deveriam, quando da apresentação dos embargos à ação monitória, deveriam ter suscitado e apresentado todas as teses defensivas pertinentes, passíveis de alegação [art. 702, § 1.º do Código de Processo Civil]. O desrespeito a este princípio produz, como consequência direta, a caracterização da preclusão.

Na situação concreta, o conteúdo da exceção de pré-executividade revela que a tese defensiva arguida pelos réus/executados gira em torno da possível ausência de pressuposto processual. Trata-se, na realidade, de matéria que envolve suposta nulidade ocorrida na fase de conhecimento e que, portanto, não pode ser verifica 'primo ictu oculi' nesta fase processual. Em verdade, a verificação das supostas nulidades, ocorridas na fase de conhecimento, só pode ser feita através da via própria, na medida em que a sentença prolatada já transitou em julgado e toda a matéria está acobertada pelo manto da coisa julgada [art. 502, art. 503 e art. 505, todos do Código de Processo Civil] e só podem ser desconstituídos através de ação rescisória ou 'querela nulitatis' [art. 966 do Código de Processo Civil].

Em síntese: constituído título executivo judicial e superada a fase de conhecimento, com a prolação de sentença de mérito transitada em julgado, não é dado ao executado, seja por impugnação ao cumprimento de sentença, seja por exceção de pré-executividade, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada.

Inviável, portanto, o exame da questão trazida, neste tópico.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS À FASE DE CONHECIMENTO . PRECLUSÃO MÁXIMA OPERADA PELA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. Constituído o título judicial e, naturalmente, transposta a fase de conhecimento, não é processualmente admissível, seja mediante impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil. II. A exceção de pré-executividade, assim como a impugnação ao cumprimento de sentença, constitui incidente do módulo de cumprimento de sentença que, por sua própria natureza e amplitude jurídica, é incompatível com a veiculação de matérias suplantadas pelo encerramento do módulo cognitivo, na esteira do que prescreve o artigo 525, § 1º, do Código de Processo Civil. III. A limitação cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença e, com maior razão, da exceção de pré-executividade, está em consonância com os efeitos da coisa julgada, sob pena de se permitir a introdução, na etapa de cumprimento de sentença, de defesas que poderiam interferir na formação do título judicial e que nada dizem respeito à pretensão executiva propriamente dita. IV. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido" (TJ-DF, Agravo n.º 0718908-92.2023.8.07.0000, 4.ª Turma Cível, Rel.: Des. James Eduardo Oliveira, j. em 25/01/2024) — sem grifos e destaques no texto original.

Da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente materializa-se com a paralisação do andamento do processo de execução, devido à desídia do exequente, que deixou de intensificar esforços com a finalidade de viabilizar o impulsionamento do processo, por intervalo de tempo superior ao prazo da prescrição ‘sticto sensu’, prevista para o exercício do direito de ação (que varia/oscila conforme a natureza do direito subjetivo lesado). A prescrição intercorrente [art. 924, inciso V do Código de Processo Civil] flui a partir do exaurimento/decurso do interregno de um ano, contado da data em que o fluxo dos atos processuais da ação de execução foram sobrestados, como derivativo da inexistência de bens passíveis de constrição judicial ou da não-localização do devedor [art. 921, §§ 1.º e 4.º do Código de Processo Civil].

Efetivamente, o termo inicial do prazo de um ano, para suspensão do processo, e, automaticamente logo em seguida, o prazo da prescrição intercorrente, na ação de execução, coincide com o momento em que o exequente toma conhecimento sobre a não-localização do devedor ou quando, realizada a citação válida do executado (pessoal ou por edital), logo em seguida à primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, intimado o credor. Não há necessidade de prolação de decisão judicial decretando a suspensão da execução. Esta interpretação deriva de interpretação analógica da regra estabelecida no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos [art. 1036 do Código de Processo Civil], do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando tratou acerca da prescrição intercorrente da demanda executiva fiscal.

Entretanto, a demora na concretização da citação, ocasionada pela morosidade e lentidão da máquina judiciária, sem que o interessado/requerente tenha dado causa ao atraso, não pode prejudica-lo, de maneira que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” [Enunciado da Súmula n.º 106 do STJ].

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que a ação monitória foi ajuizada no dia 11 de abril de 2019 e, logo em seguida, foi proferido despacho liminar, que recebeu a petição inicial e determinou a citação do executado. Posteriormente, no dia 15 de novembro de 2021, foi proferida sentença de mérito, que constituiu título executivo judicial, que foi confirmada pela r. decisão da Superior Instância, prolatada em 19 de julho de 2022, que inclusive transitou em julgado. Logo em seguida, depois que o processo retornou da Instância Superior o executado apresentou exceção de pré-executividade.

Não há, portanto, demora ou retardamento do processo ou mesmo inércia, atribuível ao exequente, seja em promover o andamento do processo, seja na busca da satisfação da obrigação jurídica. A lentidão do andamento do processo, no caso concreto, deriva de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Portanto, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade formulada por Lauri Antônio Balbinot no âmbito do pedido de cumprimento de sentença promovido pelo Banco do Brasil S/A.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê andamento no processo, promovendo o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento.

Intimem-se.”

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, cujo manejo se limita às hipóteses em que a matéria arguida pode ser conhecida de ofício pelo juízo, não demandando dilação probatória.

O agravante sustenta, em primeiro plano, a nulidade do título executivo, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigência do art. 783 do Código de Processo Civil.

Contudo, o crédito cobrado na Ação Monitória nº. 1005686-64.2019.8.11.0015 diz respeito a valor inadimplido oriundo de uma Cédula de Crédito Bancário, especificamente a Cédula de Crédito Bancário nº. 118.017.013, firmada entre o BANCO DO BRASIL S/A e o requerido, LAURI ANTONIO BALBINOT, reconhecido por sentença transitada em julgado.

Portanto, trata-se de operação de crédito típica de financiamento bancário, reconhecida como título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC.

Outrossim, importa consignar que a via estreita da exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de matérias que, por sua natureza e oportunidade, deveriam ter sido deduzidas no momento adequado do contraditório, especialmente durante a fase cognitiva do processo. A tentativa de suscitá-las neste momento configura violação ao instituto da preclusão, que veda o reexame de questões já decididas ou não oportunamente arguidas.

Ao compulsar os autos, constata-se que o executado, regularmente citado, apresentou embargos à ação monitória (evento nº. 23240429), oportunidade na qual exerceu plenamente seu direito de defesa.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes as alegações defensivas, seguida de acórdão que confirmou integralmente o
decisum
(Ids. 70128943 e 92474681), ambos com trânsito em julgado (Id. 92474688, na origem).

Assim, o título executivo judicial foi validamente constituído, com base no pronunciamento judicial que reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação cobrada.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SUSCITADA PELO AGRAVANTE-EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CHEQUE COBRADO NA AÇÃO MONITÓRIA
– ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA NO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
NÃO CABIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.”
(TJ-PR 01019335820248160000 Apucarana, Relator.: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 07/04/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. TESE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
. CASO CONCRETO. NÃO ACOLHIMENTO.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Verificada a atual dificuldade financeira da parte agravante, deve ser mantida a assistência judiciária concedida em grau recursal, para isentá-la do preparo. 2.
Constituído de pleno direito o título executivo judicial, não se mostra possível discutir, em sede de exceção de pré-executividade, supostos vícios no contrato que fundamentou a monitória
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PRINCIPAL JULGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1. Com o julgamento do agravo de instrumento, resulta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão pela qual o pedido de efeito suspensivo fora indeferido. 2. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado.”
(TJ-PR 00485662220248160000 Catanduvas, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 03/08/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

No que concerne à suposta ocorrência de prescrição intercorrente, também não assiste razão ao recorrente.

Considerando o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), especialmente em seus §§ 1º a 5º, a prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão do processo por um ano, o exequente permanece inerte, iniciando-se, então, automaticamente, o prazo prescricional intercorrente.

No caso em análise, não há menção expressa à suspensão formal do processo nos termos do § 1º do art. 921 do CPC
[1]
. Contudo, a remessa dos autos ao arquivo em 26/09/2022, após o decurso de prazo sem manifestação das partes, pode ser interpretada como uma suspensão tácita, iniciando-se, portanto, o prazo de um ano previsto no § 1º do referido artigo.

Assim, o prazo prescricional intercorrente teria início em 26/09/2023, findo o período de suspensão.

A exceção de pré-executividade foi apresentada em 07/02/2024, ou seja, aproximadamente quatro meses após o início do prazo prescricional intercorrente.

Dessa forma, não houve o decurso do prazo necessário para a configuração da prescrição intercorrente até a data da apresentação da exceção de pré-executividade.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA
- AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012506-71.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
– DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem
e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ. Se a ação executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente. Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016075520088110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]

Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025